Tribunal: TJSP
Processo: 2085984-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção de aposentadoria (Súmula no 729 do STF). Admissibilidade. Desnecessidade de trânsito em julgado. Questão decidida no julgamento do Tema no 45 STF. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085984-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSTILAMENTO DE TÍTULO – IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE.
Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Execução de obrigação de fazer consistente no apostilamento do

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSTILAMENTO DE TÍTULO – IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE.
Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Execução de obrigação de fazer consistente no apostilamento do título para constar o direito reconhecido na sentença. Implantação de benefício previdenciário de complementação de aposentadoria (Súmula no 729 do STF). Admissibilidade. Desnecessidade de trânsito em julgado. Questão decidida no julgamento do Tema no 45 STF. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085984-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA MARIA
PEREIRA KOTVAN, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085984-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29.743
2
VOTO No 29.743
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085984-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA KOTVAN
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSTILAMENTO DE TÍTULO
IMPLANTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
-
ADMISSIBILIDADE

TRÂNSITO
EM JULGADO DA
SENTENÇA DESNECESSIDADE.
Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública.
Execução de obrigação de fazer consistente no apostilamento do
título para constar o direito reconhecido na sentença. Implantação
de benefício previdenciário de complementação de aposentadoria
(Súmula no 729 do STF). Admissibilidade. Desnecessidade de
trânsito em julgado. Questão decidida no julgamento do Tema no
45 STF. A execução provisória de obrigação de fazer em face da
Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
Ausência de vedação à execução provisória. Decisão reformada.
Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, tendo por objeto
obrigação de fazer pela Fazenda Pública, determinando que se aguarde o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Inconformada recorre a exequente objetivando
a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, a desnecessidade de
trânsito em julgado da condenação, pois se trata de execução provisória tendo
por objeto obrigação de fazer para pagamento de prestações vincendas de
benefício previdenciário. De resto, argumenta que o recurso pendente versa
apenas sobre a aplicação da Lei no 11.960/09.
Recurso bem processado, com contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085984-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29.743
3
pugnando pelo desprovimento (fls. 68/71), ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.
Cuida-se na origem de cumprimento provisório
de sentença que condenou o agravado no pagamento de benefício previdenciário
de complementação de aposentadoria. A sentença de procedência foi confirmada
por esta E. Câmara, estando pendente de recurso extraordinário no qual se
discute apenas a aplicação da Lei no 11.960/09.
Busca a agravante o cumprimento da obrigação
de fazer, consistente no apostilamento do título para constar o direito reconhecido
na sentença e a implantação do benefício com o pagamento de prestações
vincendas, não a execução por quantia certa para haver as prestações pretéritas
do benefício, essa sim dependente do trânsito em julgado (art. 100, § 5o, CF). A
execução de obrigação de fazer, positiva ou negativa, contra a Fazenda Pública
(art. 536 CPC) não atrai o regime especial de precatórios.
A propósito, foi o que decidiu o Pleno do STF
no julgamento do RE no 573.872-RS, com repercussão geral, do qual foi Relator o
Min. Edson Fachin, oportunidade em que apreciado o Tema no 45, que trata da
possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda
Pública. Eis como se acha redigida a ementa do venerando aresto:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART.
100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao
Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória
de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o
regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF
firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime
jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085984-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29.743
4
após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A
sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações
de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de
pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação
deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra
geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de
maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com
efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou
legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença
condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de
pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do
devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade
material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória
e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às
obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se
nega provimento”.
Na oportunidade foi firmada a seguinte tese
jurídica: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda
Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”. Logo, independe do
trânsito em julgado da condenação.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir o processamento do cumprimento da
sentença tendo por objeto a execução da obrigação de fazer constante do título
executivo, nos termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator